Tribunal: CARF
Processo: 10730.723197/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723197/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.175 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
FRANCISCO DE PAULA PARANHOS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória ou apenas trazida neste momento processual é atingida pela
preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação às pensões alimentícias declaradas e,
na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para restabelecer a dedução das despesas, no
valor total de R$ 15.028,00, na base de cálculo do imposto de renda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723197/2011-29
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723197/2011-29

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 9.729,22, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, no valor de R$ 17.507,42, tendo sido comprovado apenas o valor de R$ 15.144,35, e da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 580,00, por falta de comprovação ou
previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
4.974,04 (fls. 6/11).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/4), trazendo aos autos os comprovantes de depósito e transferências bancárias para suprir as
necessidades dos alimentandos no ano-calendário autuado, conforme determinação judicial e
acordo judicial, requerendo, ao final, a improcedência parcial do lançamento.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 52/55), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual os valores pagos a título de
pensão alimentícia determinada judicialmente e desde que devidamente comprovados.
Cientificado da decisão, em 17/10/2013 (fls. 58/59), o contribuinte, em
13/11/2013, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 60), trazendo a documentação
comprobatória das despesas com pensão alimentícia e médicas realizadas, registrando ainda que
solicitou o desarquivamento do processo que deferiu a pensão alimentícia a seu filho
alimentando, Pedro Henrique do Rego Barros Paranhos, e fará posteriormente a complementação
da documentação ora carreada aos autos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 61/81.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723197/2011-29

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que o contribuinte, na peça impugnatória, nada alegou
ou se se insurgiu em relação à glosa da despesa médica realizada.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação, tornou-se definitiva a decisão
no particular, importando na manutenção do lançamento, na exata dicção dos arts. 16, III e 17
do Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...).
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não conheço do recurso em relação à despesa médica glosada, no valor
de R$ 580,00, uma vez que tal matéria não foi objeto de impugnação, ou mesmo sobre a
inclusão de eventual outra despesa médica, por se tratar de inovação recursal – e competir ao
CARF apreciar tal pedido, sob pena, dentre outros, de supressão de instância – operando-se na
espécie a preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve o
lançamento, em relação à glosa das pensões alimentícias remanescentes, no valor de R$
17.507,42, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de peças processuais extraídas dos processos judiciais no 2008.002.037297-2
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723197/2011-29

e no 2006.002.006337-5, que tramitaram na 3a e 4a Varas de Família de Niterói/RJ,
respectivamente (fls. 61/74).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
53/54):
2.DA DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Em pesquisa ao Portal IRPF, verificou-se que o interessado ao preencher sua declaração
de ajuste/2009 discriminou ter pago de pensão alimentícia judicial à Sra. Simone
Martins de Souza, o valor de R$ 16.448,77, e à Sra.Christine do Rego Barros, o
valor de R$ 16.203,00.
Para corroborar a efetividade dos pagamentos efetuados, o autuado juntou aos autos o
Termo de Audiência de fl. 14, o de fl.15 e os recibos de fls.16/38.
Há que se destacar o que prevê o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
n° 3.000/1999, in verbis: (...)
É de se destacar que, de acordo com os dispositivos acima, a importância paga a título
de pensão alimentícia poderá ser deduzida na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência mensal do imposto em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
No presente caso, os dois documentos relativos às pensões judiciais estão acostados às
fls.14 e 15 do processo. Ressalte-se, entretanto, que ambos os documentos encontram-
se sem as assinaturas das autoridades das 4a e 3a Varas de Família e/ou do Escrivão
que os lavrou, constituindo-se em documentos apócrifos, deixando de ter valor
probatório para esta Instância de Julgamento.
Desta forma, cabe manter o feito fiscal como descrito pela fiscalização à fl. 07 do
processo.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
A prova documental carreada aos autos é inconteste em demonstrar que, de fato,
os pagamentos mensais da pensão alimentícia a seus filhos/alimentandos, foram realizados na
conta bancária de suas ex-esposas, Simone Martins de Souza e Christiane do Rego Barros
Paranhos e representantes legais dos pensionistas, conforme se depreende dos acordos
homologados nos processos judiciais no 2008.002.037297-2 e 2006.002.006337-5 (fls. 61/74),
suprindo assim o vício apontado acerca da comprovação do recebimento por suas ex-esposas das
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.175 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723197/2011-29

prestações alimentares provenientes dos acordos homologados judicialmente, cujos valores
remanescentes depositados nas contas bancárias, totalizaram R$ 15.028,00 (fls. 16/38).
Por esta razão, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e
respaldado na prova documental carreada, afasto a glosa operada no limite em que
comprovados os pagamentos realizados, e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso, somente em relação às
pensões alimentícias declaradas, e na parte conhecida DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para restabelecer a dedução das despesas, no valor total de R$ 15.028,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 90
DF CARF MF
Original